Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar vindicado para manutenção na posse do imóvel objeto do processo 0711230-22.2020.8.07.0003 (imissão na posse).
2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.
3. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito do agravante, porquanto a arrematação do imóvel e registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos – sendo lícito aos agravados, legítimos proprietários, perseguir, por meio da ação de imissão, a vinculação da posse à propriedade.
4. Ausente pressuposto elencado no art. 300 do CPC – plausibilidade do direito pleiteado –, incabível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.